Tribunal: CARF
Processo: 13896.903101/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903101/2012-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.415 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade de Origem analise as retenções
suscetíveis de reconhecimento do respectivo crédito relativas ao 4o trimestre de 2004, intimando
o Recorrente para apresentar os extratos bancários do período legíveis, de modo organizado e
integrais (sem qualquer parte omissa), demonstrando o recebimento dos valores líquidos e,
consequentemente, a efetividade da retenção do imposto. A Unidade de Origem deverá, ainda,
manifestar-se sobre os documentos presentes nos autos, especialmente os extratos bancários e
sobre as notas ficais, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das
notas fiscais, bem como com aqueles informados na PER/DCOMP, bem como juntar aos autos o
relatório resumo do beneficiário do portal DIRF em que figure o nome do Recorrente como
beneficiário e elaborar parecer conclusivo informando se a retenção do valor não homologado foi
devidamente comprovada.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Porto Alegre/RS que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la parcialmente procedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903101/2012-91
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903101/2012-91

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 022408352, emitido eletronicamente em 04/05/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 13919.66193.240907.1.7.02-6098.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo IRPJ, do 4o trimestre/2004.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 61.114,67.
IRPJ devido: R$ 26.754,47.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 34.360,20. Valor na DIPJ: R$ 34.360,20.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, vigente à época, o Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário. (...)
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em
seu favor no 4o trimestre/2004.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903101/2012-91

Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal
em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na Dirf.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas Dirf
entregues pelas fontes pagadoras, para o 4o trimestre/2004, retenções de IRPJ na fonte em
benefício da interessada no montante de R$ 31.866,15, valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho, R$ 17.400,65.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
Acerca das notas fiscais e planilhas trazidas aos autos, é necessário esclarecer que
cabe à defendente a exibição de instrumentos de prova hábeis e idôneos a confirmar o
recebimento das importâncias, com o correspondente desconto do imposto ou contribuição retido
pelas fontes pagadoras. Este ônus da defesa está previsto no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235, de
1972: (...)
Consoante o exposto, notas fiscais e planilhas produzidas pela própria recorrente
não se prestam ao objetivo de comprovar o imposto ou a contribuição retido pela fonte pagadora.
Para tal finalidade, imprescindível que o meio de prova tenha o lastro de terceiro (...)
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 34.360,20. Valor na DIPJ: R$ 34.360,20.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 61.114,67.
IRPJ devido: R$ 26.754,47.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório complementar, além do já admitido no despacho
decisório, no valor de R$ 5.111,68;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
(...)
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903101/2012-91

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que (i) “a Recorrente quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, apresentou o valor total de IRRF destacado nas notas fiscais
emitidas pela Recorrente é exatamente igual àquele declarado em seu PER/DCOMP, restando
comprovada a efetiva retenção dos valores que deram origem ao crédito em apreço.” (ii)
“Recorrente cumpriu fielmente com a sua obrigação de destacar nos documentos fiscais o
montante devido a título de IRRF, não podendo ser penalizada por eventuais crimes de terceiros
que eventualmente deixaram de recolher aos cofres públicos, ou que deixaram de lhes enviar os
respectivos informes de rendimentos, ou ainda tenham se olvidado em declarar referidas
retenções em suas respectivas DIRFs”; (iii) erros formais devem ser superados de modo a se
homologar a compensação realizada até o efetivo limite do crédito, independentemente deste
crédito ter sido indicado com algum equívoco formal em obrigação acessória; (iv) a
possibilidade da análise de novos documentos juntados aos autos, em observância a busca pela
verdade material.
Após a presentação do recurso, junta aos autos novos documentos que avalia
comprovar o direito pleiteado. Argumenta que a juntada a posterior se deu em decorrência da
impossibilidade de obtenção de tais documentos em tempo hábil para juntada em anexo ao
recurso voluntário.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
Antes de enfrentar os argumentos insertos no Recurso Voluntário em si, cabe a
este colegiado decidir a possibilidade de anexar documentos novos após a fase de impugnação,
bem como a possibilidades de que eles sejam admitidos como provas no processo. Senso assim,
conforme o Recurso, diversos documentos foram anexados ao processo quando do protocolo do
referido apelo.
Nesse sentido, é importante frisar o teor inserto no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que versa sobre a possibilidade de apresentação da prova
documental na impugnação. Não obstante, entendimento diverso, comungo da posição de que a
aceitação de documentos novos na fase recursal administrativa evita a possibilidade de eventual
cerceamento do direito de defesa, inclusive podendo inviabilizar a juntada de prova relevante ao
deslinde do objeto discutido, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Vale destacar, que segundo o artigo 18 do próprio Decreto supramencionado,
confere a possibilidade do julgador promover diligencias no sentido de embasar a sua decisão em
seu livre convencimento e sustentar sua motivação. Em assim sendo, não haveria fundamentos
para negar a possibilidade da parte interessada trazer documentos vinculados ao objeto
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903101/2012-91

controvertido que possam alcançar status de prova, ainda que para isso elas sejam carreadas aos
autos após à Impugnação.
Dessa forma, entendo que aceitar os documentos nesse momento processual
significa prestigiar o princípio da verdade material que é um dos vetores do processo
administrativo. Frise-se que a viabilidade admitir meios de prova anexados posteriormente à
impugnação, além de significar maior racionalização e efetividade do próprio processo
administrativo, também possibilita invariavelmente a redução de processos judiciais de caráter
fiscal.
Portanto, em que pese o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, suscitar possível
ocorrência de preclusão da prova documental, não haveria, segundo entendimento deste relator,
nos termos dos princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador possa aceitar e analisar os novos documentos
apresentados após a defesa inaugural. Nesse mesmo sentido o CSRF, no julgamento do Acórdão
no 9101-002.781, também conheceu a possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa, in verbis:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Pelas razões acima expostas, os documentos anexados no Recurso Voluntário
devem ser admitidos e apreciados.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de IRPJ retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas PER/DCOMP’s, conforme
quadro ilustrativo a seguir reproduzido:
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 61.114,67.
IRPJ devido: R$ 26.754,47.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 34.360,20. Valor na DIPJ: R$ 34.360,20.
Após não ter a sua compensação homologada, a recorrente anexou aos autos as
cópias das notas fiscais dos serviços prestados, DIPJ de 2005 (período de 10/01/2004 a
31/12/2004) original e retificadora, bem como o PER/DCOMP 13919.66193.240907.1.7.02-
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903101/2012-91

6098 com o objetivo de demonstrar que nelas é possível perceber informações a respeito do valor
total da nota, dos destaques de tributos, dentre os quais o IRPJ, além do valor líquido a receber.
A DRJ/DF, contudo, destacou que os documentos, já que produzidos pelo próprio
contribuinte, não seriam prova hábil da retenção, sendo necessária a apresentação de
comprovantes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora.
Inconformado o contribuinte interpõe Recurso Voluntário defendendo o seu
direito creditório no período do 4°. Trimestre de 2004, decorrente da retenção do imposto de
renda incidente sobre o valor das notas fiscais que passou a correlacionar com os respectivos
extratos bancários 1092/ 1272 para demonstrar o recebimento líquidos dos valores, além do
Livro diário (e-fls. 1067 -1090) e uma Planilha correlacionando todos os valores em um arquivo
não paginável anexado ao processo, documentos esses que demonstram verossimilhança nas
alegações do recorrente .
Outrossim, o contribuinte também diligenciou e requereu a juntada de
documentos as e-fls. 1277-1286 esclarecendo a impossibilidade de ter acesso a Relação de
Rendimentos e Imposto sobre a Renda Retido por Fonte Pagadora, uma vez que o e-CAC, por
meio virtual, apenas disponibiliza o documentos após o ano de 2006,, razão pela qual, precisou
comparecer a sede da RFB, o que só pôde ocorrer após o período da Pandemia e sustentou o
seguinte:
2.9 Esclarecido o acima, a Recorrente ressalta que, além de ter comprovado o crédito
pretendido, relativo ao 4o Trimestre de 2004, quando da apresentação de seu Recurso
voluntário, com base em sua DIPJ, Livro Diário, Notas Fiscais e extratos bancário,
praticamente a totalidade do crédito pretendido consta das Relações de Rendimentos e
Imposto sobre a Renda Retido por Fonte Pagadora (Doc. 01), emitidas pela
própria Receita Federal.
2.10 De modo a facilitar a análise dos julgadores, a Recorrente elaborou a planilha
anexa (Doc. 02), correlacionando os valores declarados em PER/DCOMP e aqueles
constantes das Relações de Rendimentos e Imposto sobre a Renda Retido por Fonte
Pagadora, com observações relativas à eventual erros formais cometidos pela Fontes
Pagadoras ou pela própria Recorrente, como por exemplo erro na indicação do código
de receita ou mesmo em declaração da retenção pela filial ao invés da matriz.
(...)
2.15 Esclarecido o acima, conforme planilha anexa (Doc. 02), o próprio sistema da
Receita Federal reconhece o montante de R$ 139.861,06 de IRRF retidos, no ano-
calendário de 2004, em favor da Recorrente, conforme resumo abaixo:

2.16 Conforme se depreende da referida planilha, em alguns casos as Fontes Pagadoras,
por equívoco, informaram o código de receita errado em suas DIRFs, ou mesmo
indicaram equivocadamente o CNPJ da filial da Recorrente ao invés do CNPJ de sua
matriz. Destaca-se:
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903101/2012-91

Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que a
Recorrente apresente os extratos bancários do período, bem como para que a Unidade
de Origem análise e se manifeste a respeito dos documentos anexados aos autos,
inclusive os extratos bancários e as notas fiscais apresentadas, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com os valores constantes das notas fiscais, bem como com
aqueles informados na PER/DCOMP. Após elaboração de um parecer conclusivo, o
contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
2.17 Ademais, conforme demonstrado na coluna “Observações” da referida planilha
(Doc. 02), os poucos valores não declarados em DIRF pelas fontes pagadoras, foram
efetivamente retidos na fonte e recebidos líquidos de IRRF pela Recorrente, conforme
Notas Fiscais e extratos anexos ao Recurso Voluntário apresentado.
(...)2.22 Portanto, demonstrado que (i) o próprio sistema da Receita Federal reconhece
praticamente o valor total do crédito apresentado em PER/DCOMP pela Recorrente,
bem como (ii) comprovado o crédito pretendido, relativo ao 4o Trimestre de 2004,
quando da apresentação de seu Recurso voluntário, com base em sua DIPJ, Livro
Diário, Notas Fiscais e extratos bancário, o julgamento procedente do Recurso
Voluntário, com o conseguinte reconhecimento da integralidade do crédito indicado no
PER/DCOMP no 13919.66193.240907.1.7.02-6098 e homologação integral da
compensação realizada a partir deste crédito, são medidas que se impõem.
Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que ao determinar que as
empresas prestadoras de serviço façam o destaque do IRPJ a ser retido pela fonte pagadora nas
notas fiscais, há necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a
ser exigível pelo ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903101/2012-91

Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar a contribuição retida por
ocasião do pagamento a ela realizado pelas pessoas jurídicas contratantes. E muito embora ele
não tenha trazido aos autos os comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras, apresenta outros
elementos, de forma sistematizada, que servem ao menos como indício de prova a favor do
sujeito passivo.
Nesse sentido, é importante destacar que embora a prova do direito ao crédito não
se faça apenas mediante a apresentação Comprovante Anual de Retenção na Fonte, também é
entendimento do CARF que o ônus da prova é do contribuinte, devendo ele apresentar outros
documentos idôneos para a averiguação do crédito.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Assim, embora inicialmente as retenções de IRPJ não tenham sido devidamente
comprovadas mediante a juntada do comprovante de retenção, existem indícios de sua
ocorrência, motivo pelo qual mostra-se a conversão do julgamento em diligência.
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.415 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903101/2012-91

(i) intimar o Recorrente para apresentar os extratos bancários do período legíveis,
de modo organizado e integrais (sem qualquer parte omissa), demonstrando o recebimento dos
valores líquidos e, consequentemente, a efetividade da retenção do imposto;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste sobre os documentos presentes nos
autos, especialmente os extratos bancários e sobre as notas ficais, a fim de avaliar se os valores
batem efetivamente com os valores constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP.
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado, foi devidamente comprovada, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 1366
DF CARF MF
Original